Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-65.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009588-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), CIDIA GOMES DA SILVA - CPF: 000.131.411-47 (PACIENTE), 1ª VARA DE CANARANA (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE: CIDIA GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – ATRASO NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO –

2 - ALEGADOS PREDICADOS PESSOAIS PARA CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INVIABILIZAM A CONCESSÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Nos termos do entendimento sedimentado pela Corte Cidadã, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e eventual atraso deste ato não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco enseja a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

2. Predicados pessoais não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do CPP, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos. Além do mais, a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

3. Ordem denegada em consonância com o parecer.

PACIENTE: CIDIA GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. José Renato de Moraes, em favor de
CÍDIA GOMES DA SILVA
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, na Ação Penal nº 1000263-76.2022.8.11.0029.

Sustenta o impetrante que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em
24/03/2022
, por ter, em tese, praticado o crime de tráfico de drogas.

Afirma que, do ato da prisão não foi apreendida substância entorpecente em poder da beneficiária “
ou algo que pudesse lhe ser conduzida à prisão
” sic.

Assevera que da instauração do inquérito policial até a data da impetração do presente
writ
, já se passaram mais de 07 (sete) meses, demonstrando fragilidade para apreciação das investigações. Além do mais, a beneficiária encontra-se segregada há mais de 60 (sessenta) dias.

Nesse contexto, afirma a ocorrência de coação ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar da paciente, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo, tornando mais evidente a ilegalidade no encarceramento provisório por não ter a d. autoridade impetrada realizado o reexame obrigatório, a cada 90 (noventa) dias, conforme dicção do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Por fim, ressalta os predicados pessoais da paciente que é pessoa íntegra com residência fixa e que “
trabalha na condição de vendedora autônoma, faz diárias até como pintar residências
.” sic.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva e a consequente expedição do alvará de soltura.

O pleito liminar foi indeferido (id. 128781172) e aportaram aos autos às informações da autoridade apontada como coatora (id.
129044693).

O parecer, não sumariado, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem
(id.
130029161).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PACIENTE: CIDIA GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte o caderno processual, que no dia
13/10/2021
, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva da paciente, ante as fundadas suspeitas de seu envolvimento no crime tráfico de drogas e receptação, de modo que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente pelo deferimento e
o juízo da origem a decretou
no dia 03/11/2021
.

Inconformada, no dia
10/12/2021
a defesa da paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, com o que o Ministério Público opinou desfavoravelmente.

Desse modo, na data de
02/02/2022
, sobreveio decisão do juízo primevo indeferindo o pleito e mantendo a prisão anteriormente decretada, em razão de que não houve alteração fática dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva.

No dia
16/03/2022
, a defesa, irresignada, impetrou o Habeas Corpus de n.º 1004710-97.22.811.0000, que teve sua ordem denegada, requerendo “
a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente CIDIA GOMES DA SILVA, considerando a ausência de fundamentação, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão
”. sic

A increpada teve o mandado de prisão preventiva cumprido no dia
24/03/2022
, sendo submetida à audiência de custódia no dia subsequente, ocasião em que o cumprimento de mandado de prisão preventiva foi homologado pelo MM. Juiz de primeiro grau, permanecendo segregada desde então; fato que na intelecção do impetrante, configura constrangimento ilegal nos termos já relatados.

Após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente insatisfação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

No caso, o impetrante sustenta que há mais de
60 (sessenta) dias a paciente se encontra segregada
em evidente afronta à princípios constitucionais, além da
inobservância ao artigo 316 do Código de Processo Penal
, por não ter a indigitada autoridade coatora, realizado o reexame obrigatório da segregação cautelar a cada 90(noventa) dias .

Ao prestar as informações que lhe foram solicitadas (id. 129044693), o magistrado informou que na data de
23/05/2022
recebeu a denúncia em desfavor da paciente, ocasião em que designou audiência de instrução e julgamento para o dia
19/07/2022.
Na oportunidade, fez uma narrativa de todos os atos processuais, asseverando que:

“Em atendimento ao pedido de informações, venho à presença de Vossa Excelência para prestar as informações requeridas.

No dia 13 de outubro de 2021 a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de CIDIA GOMES DA SILVA, ante fundadas suspeitas do envolvimento da paciente no crime tráfico de drogas e receptação.

Após manifestação do Ministério Público pelo deferimento da representação formulada pela autoridade policial, fora proferida a seguinte decisão:

Vistos etc.

Trata-se de representação formulada pela autoridade policial de Canarana/MT, pugnando pela decretação da prisão preventiva de CIDIA GOMES DA SILVA. Ressai da representação que através de investigações foi constatado fortes indícios de que a representada vem se dedicando a comercialização de drogas e receptação de produtos oriundos de furto, portanto, requer a autoridade policial a decretação da prisão preventiva da suspeita, sob argumento de que estão presentes os requisitos legais para tanto.

Relata-se na representação que a partir de uma diligência que resultou na recuperação de produtos supostamente furtados por Jefferson Rodrigues da Silva, este confessou a autoria do delito e afirmou ter trocado os objetos por droga com a representada.

Extrai-se do relatório policial que o irmão da representada afirmou que na residência de CIDIA GOMES existe um ponto de venda de drogas. Instado a se manifestar o Ministério Público foi favorável ao pedido da autoridade policial.

Vieram os autos conclusos.

Da análise detida dos autos verifico a plausibilidade do pedido da autoridade policial, em consonância com o parecer ministerial, de modo que merece deferimento. Os elementos colhidos até o presente momento são suficientes para comprovar a materialidade delitiva, diante dos documentos que acompanham o presente incidente além da representação.

Os indícios de autoria existem nos autos, consubstanciados nos depoimentos aportados aos autos. É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos, verifico que estão presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Passo a análise do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis” o qual verifico que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública, com vistas ao resguardo social e garantia da aplicação da lei penal.

É certo que a representada é protegida pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. Da análise dos elementos colhidos até o presente momento, verifico que as circunstâncias do crime indicam a gravidade da conduta da representada, uma vez que os depoimentos aportados nos autos indicam a suposta prática do tráfico de drogas e recepção por Cidia Gomes.

Extrai-se do interrogatório de Jefferson Rodrigues a confissão dos produtos furtados, bem como a afirmação de que teria trocado os objetos com a representada recebendo uma determinada quantidade de entorpecente.

Observa-se que o irmão da representada, Sr. Adão Gomes relatou em suas declarações que a representada mantém nos fundos de sua residência um ponto de venda de drogas. Não obstante, em consulta ao sistema de antecedentes é possível verificar uma extensa ficha criminal, inclusive de conduta voltada para o tráfico de drogas, tendo em vista que responde ação penal autos 0003234-27.2017.811.0029 (tráfico) nesta comarca, autos 0000224- 62.2018.811.0021 em andamento na Comarca de Água Boa (tráfico), além de três executivos que constam encerrados (autos 234-19.2017.811.0029, 904-72.2008.811.0029 comarca de Canarana e autos 3236-65.2010.811.0021 da comarca de Água BoaMT), todos envolvendo tráfico de drogas.

Nota-se pelas circunstâncias, que existem evidências consideráveis de que a representada está praticando atividades criminosas na cidade e portanto, oferece risco à sociedade. A situação narrada revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal acima invocada. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a decretação da prisão da representada.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de CIDIA GOMES DA SILVA, já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. DETERMINO, com URGÊNCIA: 1. EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão, ALIMENTANDO o Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP. 2. CIÊNCIA ao Ministério Público. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

(...)

No dia 10 de dezembro de 2021
a defesa da paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva. Parecer ministerial desfavorável ao pleito defensivo.

Em 02 de fevereiro de 2022
fora proferida decisão indeferindo o pleito defensivo e mantendo a prisão decretada nos autos em razão da não alteração fática dos motivos ensejadores da decretação da prisão, segue abaixo a decisão em sua integralidade:

Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa de CIDIA GOMES DA SILVA, a qual teve a prisão decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e receptação.

Argumenta a defesa, em síntese, que não incidem motivos para decretação da prisão preventiva da representada. Instado a se manifestar o Ministério Público opinou desfavorável ao pleito defensivo (ID. 74350243).

Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido.

Não merece acolhimento o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva, os argumentos da defesa não são suficientes para a revogação da medida, sobretudo quando se vislumbra a existência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Insta consignar que a configuração de um único requisito previsto no art. 312 do CPP autoriza a decretação e manutenção da medida restritiva de liberdade. Observo que não houve nenhuma alteração no contexto fático desde a decretação da prisão preventiva da representada, nem a defesa trouxe elementos que ensejassem a revogação da prisão preventiva decretada, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do suspeito CIDIA GOMES DA SILVA e mantenho a prisão preventiva decretada.

(...)

No dia
28 de março de 2022
aportou informação do cumprimento de mandado de prisão da paciente, bem como termo de audiência de custódia realizada pela Comarca de Água Boa-MT.

Após conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia em face da paciente como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal.

Apresentada defesa preliminar, na data de hoje fora recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19.07.2022 (autos 1000263-76.2022.811.0029).”
sic.
Destaquei

Pois bem.

Tenho por oportuno ressaltar que a inovação legislativa trazida pela Lei nº. 13964/2019 ao artigo 316 do Código de Processo Penal trouxe algumas questões que necessitam ser dirimidas pelo Poder Judiciário, quando de seus enfrentamentos, em especial, acerca da exigência de ofício, de que o magistrado da causa avalie periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do segregado.

A nova redação do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, operada pela Lei nº. 13964/2019
determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar
, nos seguintes termos:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva,
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias
, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Sobre a questão, faço constar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade da constrição da liberdade.

Ao magistrado, é exigida a análise dos requisitos para a manutenção ou não da custódia preventiva do segregado, todavia;
o prazo de 90 dias previsto em lei não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
.

Ainda, acerca da obrigatoriedade de o magistrado avaliar de forma rígida e protocolar do prazo exigido em lei a necessidade de prorrogação ou não da prisão preventiva dos pacientes, deve ser confrontada com a complexidade e razoabilidade existente nos autos, havendo falar imediatamente em ilegalidade, quando os autos estejam “abandonados”, o que conforme se observa, não é a realidade dos supramencionados autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador. 2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia. 6. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020). (destaquei)

In casu
, não observo provocação do turno defensivo quanto à referida revisão por parte do juízo de origem, não sendo plausível, tampouco coerente, esperar que de modo automático, o juízo de origem vá revisar a prisão preventiva do beneficiário, diante da conhecida avalanche de ações, procedimentos e audiência que abarrotam as varas criminais, não somente no Estado de Mato Grosso, mas em todo o território brasileiro.

De mais a mais, constata-se que a paciente encontra-se
segregada a menos de 90 (noventa) dias
, de modo que o prazo legal para a reavaliação da segregação cautelar ainda não foi extrapolado, mas, ainda que o fosse, como dito alhures, não há falar em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, pois eventual atraso na reavaliação não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

Acerca dos predicados pessoais da paciente, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, suas qualidades individuais não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.

Por fim,
acerca da alegação da falta de indícios nos autos de que a paciente tenha praticado ou participado da empreitada criminosa, pois do ato da prisão não foi apreendida substância entorpecente em seu poder “
ou algo que pudesse lhe ser conduzida à prisão”
sic,
consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se à paciente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

De igual modo, é a posição eg. Tribunal de Justiça:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (Enunciado orientativo n.º 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017,publicado em 12/04/2017).

Dito isto, os dados contidos nos autos, demonstram que a instrução criminal caminha em plena normalidade, portanto, não há falar em excesso de prazo a caracterizar prejuízo à paciente.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
CÍDIA GOMES DA SILVA
, por entender que, por ora, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022